Tribunal: TJBA
Processo: 8028588-60.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028588-60.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TALITA DA COSTA PAPAS Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança impetrado por Talita da Costa Papas, servidora pública municipal, visando à anulação de atos processuais em processo administrativo que concluiu pela inexistência de sua deficiência, sem a devida observância do contraditório e ampla defesa. O acórdão determinou a manutenção da investidura da impetrante no cargo e a nulidade dos atos administrativos a partir da perícia. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos critérios estabelecidos no edital e nos decretos federais que definem a pessoa com deficiência, bem como a aplicação da Súmula 473 do STF. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrentou a controvérsia da nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e ampla defesa. A fundamentação do acórdão foi clara ao analisar a ausência de motivação adequada na perícia e a publicação do ato de exoneração antes da defesa. A questão central da decisão não foi a análise da condição de PCD da impetrante, mas sim a regularidade do procedimento administrativo. O acórdão não se omitiu em relação aos critérios de deficiência, pois a tese de julgamento focou na irregularidade processual. A Súmula 473 do STF foi implicitamente considerada ao se reconhecer a possibilidade de autotutela, mas resguardando a apreciação judicial e o devido processo legal. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028588-60.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante TALITA DA COSTA PAPAS e como apelada PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.